Tribunal: TJMT
Processo: 1003321-36.2021.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003321-36.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 244.428.282-53 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CITAÇÃO DO DEMANDADO EM AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR INÉRCIA DO AUTOR - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA.

1. A citação válida do demandado em ação anterior interrompe o prazo prescricional.

2. Todavia, é entendimento desta Corte e do STJ que esta interrupção não se opera quando a ação anterior for extinta por inércia do demandante. Hipótese dos autos.
3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de MUNICIPIO DE JUINA, reconheceu a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em suas razões, a apelante alega, em resumo, que houve ajuizamento de processo anterior, e que esse foi extinto sem a devida intimação da autora para regularização o que descaracteriza a inércia.

Sustenta a apelante a não ocorrência da prescrição pois no processo anterior houve a citação válida do apelado causa interruptiva da prescrição, razão pela qual pugna pelo provimento do apelo com o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular processamento.

Apresentadas as contrarrazões ao id n. 121812563.

A douta Procuradoria de Justiça absteve de emitir parecer, conforme manifestação de id n. 152233178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de MUNICIPIO DE JUINA, reconheceu a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a valoração do acerto ou desacerto da sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, e se o processo anteriormente ajuizado pela apelante, foi suficiente para afastar a prescrição.

Pois bem.

A apelante busca indenização por ter supostamente se contaminado quando trabalhou como faxineira realizando serviços de limpeza em escolas, ruas, praças, cemitérios, hospitais e postos de saúde, perante o Município apelado.

Ao id n. 121815040 – pg n. 1/6 e 60250035 da conta de que a apelante foi contratada como auxiliar de serviços gerais pelo apelado.

Por tais razões a apelante ajuizou anteriormente o processo n. 0002730-04.2015.8.11.0025, que se encontrava em regular tramitação quando as patronas da apelante renunciaram os poderes.

O juízo
a quo
, naquele feito, determinou a intimação da apelante para constituir novo patrono, e diante do insucesso o feito foi extinto (sentença – id n. 60250035 – pg n. 57/58).

Não se desconhece que o ajuizamento da ação anterior é causa interruptiva da prescrição.

No entanto, a sentença se mostra irretocável, uma vez que calçada em entendimento dos Tribunais Superiores.

Sob essa ótica é que imperam os institutos da prescrição e decadência, uma vez que os valores e garantias reconhecidos constitucionalmente são incompatíveis com a instabilidade propiciada pela possibilidade de exercício temporalmente ilimitado de direitos.

A interrupção da prescrição dá-se, afinal, quando o titular do direito manifesta por uma das formas previstas em lei a intenção de exercê-la ou quando o devedor manifesta inequivocamente o reconhecimento daquele direito.

Embora a apelante tenha ajuizado a ação anterior, no ano de 2015, distribuída sob o n. 0002730-04.2015.8.11.0025, essa foi extinta sem julgamento de mérito
por inércia da própria apelante
, caso que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhece como exceção a regra de interrupção de prazo prescricional. Explico.

O Tribunais Superiores em suas razões de decidir, explanam que se a própria parte deu causa a extinção do feito por inércia, não pode se beneficiar da interrupção do prazo prescricional.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO DE SERVIDO ESTÁVEL. REINTEGRAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83⁄STJ. PRECEDENTES. REVISÃO DOS ÔNUS NA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7⁄STJ.

1. Para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados, é necessário que haja indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado, quer tenha sido interposto o Recurso Especial pela alínea a quer pela c. (AgRg no REsp 1.346.5.88⁄DF, Rel. Ministro ARNALDO).

2. A citação válida leva à interrupção da prescrição, mesmo nas hipóteses em que a causa é extinta sem resolução do mérito,
ressalvadas apenas as hipóteses do art. 267, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, negligência das partes e abandono de causa. O que não se verificou na espécie.

3. A análise da divisão das despesas processuais e honorários diante da sucumbência recíproca enseja reanálise de provas, conforme precedentes desta Corte. (AgRg no AREsp 681.619⁄RJ)

Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 726.379⁄MA, 2ª Turma , DJe 23⁄09⁄2015) (grifos acrescentados) .

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO ACIDENTE PESSOAL. AJUIZAMENTO DE ANTERIOR DEMANDA, COM CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que a citação válida,
excepcionando-se as causas do art. 267, II e III, do Código de Processo Civil, interrompe a prescrição.

2. Na presente hipótese, mesmo tendo sido extinta sem resolução de mérito a ação anteriormente proposta, a citação no prazo e na forma da lei processual é suficiente a obstar a suscitada prescrição e viabilizar o prosseguimento do feito.

3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 316.215⁄SP, 4ª Turma , DJe 18⁄06⁄2013) (grifos acrescentados) .

Assim, à luz dos precedentes, a jurisprudência deste STJ consolidou-se no sentido de que a citação válida gera a interrupção do prazo prescricional até mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito–
à exceção das situações de negligência das partes e abandono da ação, que é o caso dos autos.

Embora a apelante sustente que não houve intimação ou mesmo o desacerto apto a configurar o abandono no processo anteriormente proposto, sob n. 0002730-04.2015.8.11.0025, fato é que o ato sentencial, transitado em julgado, lá proferido, assim o reconheceu, e o apelo interposto neste feito, não tem condão de reformá-lo.

Desse modo, mesmo que tenha ocorrido a citação válida naquela ação, não se aplica o teor do art. 240, caput e § 1º, do CPC, conforme entendimento consolidado pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APARENTE LEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. RETROATIVIDADE. AÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a saber se a citação em demanda anterior na qualidade de litisdenunciada teria o efeito de interromper o prazo prescricional de pretensão ao recebimento de indenização securitária por morte decorrente de sinistro ocorrido em viagem de ônibus paga com cartão de crédito cuja bandeira outorgava essa cobertura automaticamente. 3. Na hipótese, uma primeira demanda de cobrança foi ajuizada contra a administradora, que denunciou da lide a bandeira do cartão de crédito. Porém, o processo foi extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, e a denunciação da lide julgada prejudicada. 4. Em caso de aparente legitimidade passiva, a citação da primeira demandada é válida para interromper o prazo prescricional relativamente à litisdenunciada, retroativamente à data da propositura da ação principal. Precedente da Terceira Turma. 5.
A citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito,
excetuadas as hipóteses de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015)
.
Precedentes. 6. Recurso especial não provido. (Recurso Especial nº 1.679.199 - SP (2017/0113850-4), Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14.05.2019, DJe 24.05.2019) (grifei)

Isso porque, a desídia da parte interessada, que resulta na extinção do processo, mostra-se contrária a própria interrupção da prescrição, por isso, neste caso, não a interrompe e os efeitos oriundos da citação inicial válida ficam despidos de valor, tal como se a citação nunca tivesse existido. Ou, em outras palavras, com a extinção do processo, pela inércia, desfaz-se a relação jurídica processual que se formara com a citação inicial válida.

Por esta razão, mostra-se inoportuna a pretensão recursal que tenta se valer da sua própria falta de manejo e diligência no processo originário, a fim de barganhar o afastamento da prescrição.

Ademais, ressalto inexistir afronta ou negativa de vigência aos dispositivos constitucionais e legais discutidos no recurso, os quais se consideram incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, a fim de evitar eventual oposição de embargos declaratórios apenas com a finalidade de prequestionamento.

Saliento não ser o julgador obrigado a manifestar-se a respeito de todos os argumentos apresentados no curso do processo, sendo suficiente fundamentar a decisão, como ocorreu no caso.

Posto isso, à luz dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
NEGO
provimento ao recurso, mantendo a sentença.

Deixo de majorar a verba honorária diante da ausência de fixação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023